Tribunal: TJDFT
Processo: 0747165-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR COISA JULGADA TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE DE REPROPOSITURA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, I), nova ação de cobrança proposta por entidade de previdência complementar contra ex-participante, visando à recomposição de reserva matemática adicional, em razão de majoração de benefício decorrente de decisão trabalhista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o indeferimento da petição inicial configura cerceamento de defesa por impossibilitar a produção de prova pericial atuarial; e (ii) verificar se subsiste óbice decorrente de coisa julgada formada na Justiça do Trabalho, capaz de impedir nova ação que postula recomposição de reserva matemática adicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da petição inicial decorre exclusivamente de matéria de direito relacionada à admissibilidade da demanda, não havendo espaço para produção de prova pericial quando o mérito é inviável de apreciação. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
4. A controvérsia previdenciária referente à majoração do benefício complementar e ao alegado risco atuarial já foi debatida e solucionada na Justiça do Trabalho, na qual se concluiu pela inexistência de desequilíbrio e pela licitude do custeio aplicável. A decisão transitou em julgado e vincula as partes.
5. A ação de cobrança anteriormente ajuizada perante a Justiça comum foi extinta sem resolução do mérito em razão desse mesmo óbice (coisa julgada material). O núcleo da discussão – a possibilidade de manutenção do benefício majorado sem recomposição de custeio – foi expressamente decidido no acórdão trabalhista.
6. A eficácia preclusiva da coisa julgada material impede a rediscussão do tema por via indireta em nova ação. Admitir sucessivas demandas idênticas violaria os princípios da segurança jurídica e da estabilidade da jurisdição.
7. Não havendo correção do vício que levou à extinção anterior, à luz do art. 486, §1o, do CPC, e subsistindo integralmente o óbice da coisa julgada trabalhista, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Não se admite a repropositura de ação extinta sem resolução do mérito em razão de óbice ligado à coisa julgada material, vez que incorrigível o vício que ensejou a extinção (CPC, art. 486, §1o).
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I; 486, caput e §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.437.516/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 25/06/2019, DJe 27/06/2019. TJDFT, Acórdão 2038321, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 03/09/2025; Acórdão 1913218, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 04/09/2024; e Acórdão 2077087, 0703442-33.2025.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 03/12/2025, DJe 07/01/2026.